Tribunal: TJDFT
Processo: 0044838-68.2014.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA. CONTRATO DE FRANQUIA ENTABULADO SOB A ÉGIDE DA AB-ROGADA LEI No 8.955/94. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FATOS ATRIBUÍDOS À FRANQUEADORA. PROVIMENTO SENTENCIAL. RECONHECIMENTO DE CULPA EXCLUSIVA DA FRANQUEADA PELA RESOLUÇÃO. RECONVENÇÃO AVIADA PELA FRANQUEADORA. PLEITO VOLVIDO À CONDENAÇÃO DA FRANQUEADA AO PAGAMENTO DE MULTA E DE TAXAS DE ROYALTIES E DE MARKETING. PEDIDO RECONVENCIONAL PARCIALMENTE ACOLHIDO. APELAÇÃO AVIADA PELA RECONVINTE. RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL PELA RESCISÃO COM BASE EM CLÁUSULA QUE DISPÕE SOBRE SITUAÇÃO DIVERSA. INCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. RESOLUÇÃO DA POSTULAÇÃO. ADSTRIÇÃO AOS FUNDAMENTOS DESENVOLVIDOS E AO PEDIDO. VINCULAÇÃO DO JULGADOR AOS EXATOS LIMITES TRAÇADOS PELA PRETENSÃO FORMULADA PELA PARTE. APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO NÃO INVOCADO INVIABILIDAE. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. FIXAÇÃO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. O diploma processual vigente, conquanto estabeleça o dever de interpretação do pedido de acordo com o que fora postulado e com a boa-fé, rejeitando-se, por conseguinte, mera exegese literal do que restara alinhado (CPC, art. 322, §2o), determina que o julgador deve ater-se aos limites objetivos e subjetivos da lide, sem acolher pretensão inferior, superior ou diversa da postulada (CPC, artigos 141 e 492, caput), resultando dessa conformação que, acaso resolva pretensão diversa da postada em juízo, a sentença incorre em vício insanável de nulidade, por descerrar julgamento extra petita, determinando sua invalidação na parte em viesse a exceder o postulado.
3. Aparelhada com fundamentação reputada hábil a lastrear o direito invocado e derivando o pedido logicamente da argumentação alinhada na reconvenção, reveste-se de aptidão técnica e pauta o objeto da causa secundária, delimitando os parâmetros que devem governar sua resolução, tornando inviável que, conquanto divisado tratamento contratual para situação de resolução contratual imotivada, com a sujeição da contratante inadimplente à sanção convencionada, seja resolvida a postulação de incidência penal com fulcro no dispositivo que dispõe sobre hipótese distinta da havida e, não obstante, içado como fundamento e causa de pedir do pedido reconvencional, consoante orienta o princípio da adstrição ou da congruência e de forma a ser prestada a jurisdição nos parâmetro estabelecidos pelas causas postas em juízo (CPC, art. 492).
4. Desprovido o recurso, implicando a sucumbência da parte recorrente no grau recursal, o fato processual determina sua sujeição ao pagamento de honorários de sucumbência recursal, conquanto tenha se sagrado vencedora no grau jurisdicional originário e não sofrido cominação sucumbencial antecedente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários de sucumbência recursal, devendo a verba ser fixada mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
5. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso da parte originalmente sucumbente, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o) enseja que, desprovido o apelo, ainda que a parte recorrente e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
6. A alforria do recorrente que sai vencido no grau recursal do pagamento de honorários de sucumbência recursal por não ter sido alcançado por cominação sucumbencial antecedente, à guisa de prestigiar a literalidade do §11 do artigo 85 do CPC, enseja a germinação de situação de tratamento desigualitário, desqualificando o princípio que resguarda paridade de tratamento aos litigantes e a própria gênese da verba de sucumbência recursal, que é prestigiar e remunerar os trabalhos advocatícios desenvolvidos pelo patrono da parte que se sagrara vencedora no grau recursal.
7. Condenar-se apenas o vencido originalmente, mediante majoração da verba que já lhe está carreada, não dispensando o mesmo tratamento à parte que, conquanto sagrando-se vencedora no grau jurisdicional antecedente, saí vencida no recurso, vulnera o princípio da isonomia, por conseguinte, o devido processo legal, por implicar dispensa de tratamento desigual entre os litigantes, devendo a previsão legal, portanto, ser objeto de interpretação sistemática de molde justamente a se conferir concretude ao princípio da igualdade de tratamento, que alcança não somente a aplicação do direito material, mas a asseguração de paridade de tratamento no tocante ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais (CPC, arts. 7o e 85, §11).
8. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.